Tribunal: TJDFT
Processo: 0031746-35.2015.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0031746-35.2015.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista a excepcionalidade das provas acostadas pelo agravante nos IDs 22216069, 22216070 e 22216071, porquanto supervenientes à prolação da sentença, conheço-as, nos termos dos arts. 435, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil. Desta forma, em atenção ao princípio do contraditório, intime-se o Distrito Federal para, querendo, manifestar-se acerca dos documentos apresentados. Concedo prazo de 15 (quinze) dias. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador